Tribunal: TJDFT
Processo: 0725810-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725810-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: PRICILA SOUSA PASSOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0719447-20.2021.8.07.0003, determinou a emenda da inicial para que o autor comprove a mora da ré por meio de protesto por edital. Decisão de ID 28673775 determinou a suspensão da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Ofício de ID 28287509 informando a reconsideração da decisão agravada. Despacho de ID 29608577 intimando a parte para informar a manutenção do interesse, tendo o agravante peticionado no ID 29950235 informando a perda do objeto do agravo. É o breve relatório. DECIDO. Ante a reconsideração pelo juízo de primeira instância da decisão agravada, entendo que houve perda do objeto do agravo. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno interpostos, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER dos recursos. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Retirem-se os autos de pauta. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2021 16:17:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador